Tribunal: TJSP
Processo: 2044213-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
ção do instrumento, não demonstrou que a penhora tenha recaído sobre prestação alimentar recente. Agravo desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2044213-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2021; Data de Registro: 20/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2021

Data de publicação:

20/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros que deve observar a eventual característica de impenhorabilidade do numerário depositado, cabendo ao executado o ônus de sua demonstração. Alegação de impenhorabilidade de proventos desacompanhada da respectiva prova documental que não é suficiente ao levantamento da penhora. Precedentes do E. Superior Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros que deve observar a eventual característica de impenhorabilidade do numerário depositado, cabendo ao executado o ônus de sua demonstração. Alegação de impenhorabilidade de proventos desacompanhada da respectiva prova documental que não é suficiente ao levantamento da penhora. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ao entrar na esfera de disponibilidade do executado, as verbas originalmente impenhoráveis que não tenham sido consumidas, perdem o seu caráter alimentar. Agravante que, embora lhe tenha sido facultada a complementação do instrumento, não demonstrou que a penhora tenha recaído sobre prestação alimentar recente. Agravo desprovido.